Tribunal: STF
Processo: ARE 1597234
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. EX-POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. PRETENSÃO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO COMO MILITAR PARA FINS DE APOSENTADORIA ESPECIAL NO CARGO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 40, PARÁGRAFO 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ASSENTOU A NÃO IMPLEMENTAÇÃO DO REQUISITO TEMPORAL PARA A APOSENTADORIA ESPECIAL EM QUESTÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO. 

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. PREVIMPA. APOSENTADORIA ESPECIAL. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. CONTAGEM DE TEMPO COMO POLICIAL MILITAR PARA APOSENTADORIA ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. 
1. Quando do julgamento dos Mandados de Injunção nº 721 e 758, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de omissão legislativa no tocante à regulamentação do disposto no art. 40, § 4º, da Constituição da República, passando a compreender possível o preenchimento da lacuna legislativa mediante a aplicação do art. 57 da Lei nº 8.213/91 para fins de concessão da aposentadoria especial, até que haja o competente suprimento legislativo. Verbete nº 33 da Súmula Vinculante do STF. 
2. A Lei nº 8.213/91 prevê a possibilidade de concessão de aposentadoria especial após 25 anos de serviço prestado em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física do trabalhador. 
3. Caso em que o autor é servidor público vinculado à Prefeitura Municipal de Porto Alegre, desde julho de 2002, no cargo de auxiliar de enfermagem, exercendo atividades com exposição a agentes prejudiciais à saúde e perigosos. Realizado o pedido administrativo de aposentadoria especial, esta lhe foi negada, ante a ausência da implementação do requisito temporal. 
4. Na casuísta, o autor ocupou o cargo de Policial Militar entre os anos de 1992 a 2002, período que entende deve ser considerado como tempo de contribuição para aposentadoria especial junto ao PREVIMPA. No entanto, não há nos autos nenhuma prova documental técnica comprovando que o tempo que laborou na Brigada Militar exercia atividades especiais. 
5. Não fosse só, a aposentadoria do Policial Militar possui regramento específico, inexistindo amparo legal para o pedido do autor. O cargo de Policial Militar não se sujeita ao regime do art. 40, § 4° da CF, possuindo regras próprias. 
6. Não implementados o requisito temporal, o servidor não faz jus à aposentadoria especial. 
NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO.” (Doc. 72, p. 10, destaquei) 

Os embargos de declaração opostos por Adroaldo Risclif da Cunha (Doc. 73) foram desprovidos (Doc. 77).
Nas razões do apelo extremo, Adroaldo Risclif da Cunha apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 1º, inciso III, 5º, caput, inciso XXXVI, 6º, 40, § 4º e § 9º, e 201, § 1º, da Constituição da República, ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos dos Temas 942 e 1019 da Repercussão Geral e à Súmula Vinculante 33. Alega que, “somando-se os períodos em que o recorrente laborou nas instituições públicas, perfaz-se mais de 30 (trinta) anos de serviços prestados à comunidade, motivo pelo qual se enquadra na categoria profissional a qual faz jus ao percebimento de aposentadoria especial” (Doc. 82, p. 12). Sustenta a possibilidade de “reconhecimento do tempo de serviços prestados como policial militar para fins de cômputo como tempo especial, tal como previsto não apenas no § 4º do art. 40 da CF, mas também no § 9º, que expressamente autoriza a contagem recíproca entre regimes de previdência distintos” (Doc. 82, p. 12). Argumenta que a “atividade policial militar, por sua natureza, envolve exposição a risco permanente e periculosidade, sendo historicamente reconhecida como especial pelo próprio legislador e pelos tribunais” (Doc. 82, p. 12). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial.
A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul afastou a aplicação dos Temas 942 e 1019 da Repercussão Geral e inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 282, 286 e 356 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 99), motivo pelo qual houve a interposição do presente agravo (Doc. 106).
É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
Esta Suprema Corte entende que a norma do artigo 40, § 4º, da Constituição da República não se aplica ao tempo de serviço prestado por Policiais Militares, in verbis:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA POLICIAIS FEMININAS CIVIS E MILITARES. ART. 40, § 1º E § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
1. Inexistência de omissão inconstitucional relativa à aposentadoria especial das servidoras da Polícia Militar. A Lei Complementar n. 144/2014, norma geral editada pela União nos termos do art. 24, § 4º, da Constituição da República, é aplicável às servidoras da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Precedentes.
2. O art. 42, § 1º, da Constituição da República preceitua: a) o regime previdenciário próprio dos militares, a ser instituído por lei específica estadual; b) não contempla a aplicação de normas relativas aos servidores públicos civis para os militares, ressalvada a norma do art. 40, § 9º, pela qual se reconhece que ‘o tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade’.  Inaplicabilidade do art. 40, §§ 1º e § 4º, da Constituição da República, para os policiais militares. Precedentes.
3. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão julgada improcedente.” (Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão 28, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 03/08/2015, destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. REGRAMENTO PRÓPRIO DIVERSO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. PRECEDENTES.
De acordo com o art. 42 da Constituição Federal, cabe à lei própria fixar o regime jurídico de aposentadoria dos servidores militares, de modo que, existindo norma específica (Lei Complementar nº 51/1985 ou Decreto-Lei estadual nº 260/1970), não há que se falar em omissão legislativa. Precedentes.
Agravo regimental a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário com Agravo 781.359-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 23/04/2014, destaquei)

“Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Aposentadoria especial. Policial Militar. 3. Inaplicabilidade do art. 40, § 4º, da CF de 1988. Decreto Estadual 260/1970. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário com Agravo 902.124-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 17/11/2015, destaquei)

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito processual civil. Aposentadoria especial de servidor público policial. Artigo 40, § 4º, da Constituição Federal. Regime jurídico próprio. Inexistência de omissão legislativa. 
1. Não são aplicáveis aos servidores militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios as regras relativas aos critérios diferenciados de aposentadoria de servidores civis que exerçam atividades de risco ou sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Isso porque, nesses casos, cabe a lei própria fixar o regime jurídico de aposentadoria dos servidores militares. Nesse sentido, existindo norma específica, não há que se falar em omissão legislativa. 
2. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.424.792-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 22/05/2023, destaquei)

Assevere-se, ainda, que o acórdão ora recorrido se encontra em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de não ser aplicável a Militares dos Estados-membros o Tema 942 da Repercussão Geral. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM PARA APOSENTADORIA EM REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTAGEM FICTA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL E DE RELEVÂNCIA TEMÁTICA. INTERESSE SUBJETIVO DAS PARTES. SÚMULA 279/STF.
1.	Hipótese em  que se discute a possibilidade de conversão de tempo especial em comum, de período em que o recorrente ocupou cargo de policial militar, para fins de aposentadoria em regime geral da previdência social.
(...)
 5.	Inaplicável ao caso o Tema 942 da repercussão geral, uma vez que citado paradigma tem como base o art. 40, § 4°, III, da Constituição, o qual não se aplica aos servidores militares estaduais. 
6.	Agravo interno a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário 1.434.643-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/07/2023, destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. BOMBEIRO MILITAR. ATIVIDADE POLICIAL. LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM TEMPO COMUM. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.407.956-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 09/01/2023, destaquei)

Demais disso, divergir do entendimento do Tribunal a quo quanto à não implementação do requisito temporal para a aposentadoria especial em questão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:

“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)

Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.
Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente